Tribunal: TJMT
Processo: 1001986-59.2018.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001986-59.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), EDUARDO MOREIRA LUSTOSA - CPF: 817.676.411-68 (RECORRIDO), EDUARDO MOREIRA LUSTOSA - CPF: 817.676.411-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1001986-59.2018.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorrido(s):

EDUARDO MOREIRA LUSTOSA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

18/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PLEITO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE AMBOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS E TERÇO DE FÉRIAS DO CARGO DE COORDENADOR – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE RECEBIMENTO INTEGRAL DO SALÁRIO DE JANEIRO PELO SERVIDOR – PLEITO DE COMPENSAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – TESE DEVIDAMENTE APRECIADA NA SENTENÇA – RECURSO GENÉRICO – VERBAS RESCISÓRIAS – DIREITO EVIDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sabe-se que a prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Por outro lado, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte promovida comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

No caso, cabia à parte promovida comprovar suas alegações, demonstrando por holerites, históricos de pagamentos e comprovantes de depósito o pagamento do salário relativo ao mês de janeiro/2015, supostamente pago de forma indevida, pois se trata de fato impugnado pelo autor. Não tendo sido desconstituídos os fatos constitutivos de direito, deve a sentença ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso Inominado interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a efetuar o pagamento das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR o requerido ao pagamento em favor da parte requerente das férias proporcionais de 6/12, acrescida do terço constitucional, relativa ao cargo de Coordenador Administrativo Financeiro, no valor de R$ 3.032,75 (três mil, trinta e dois reais e setenta e cinco centavos), acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, da citação; e correção monetária pelo IPCA-E, da data do término do vínculo (02/01/2015), respeitando o teto do juizado especial da Fazenda Pública; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para alegar tão-somente a necessidade de compensação de valores, pois a parte promovente, embora com vínculo funcional apenas até 02.01.2015, recebeu integralmente o salário de janeiro, de modo que apesar de possuir crédito, no valor de R$ 3.032,75 (três mil, trinta e dois reais e setenta e cinco centavos), tem débito no valor de R$ 4.397,48 (quatro mil trezentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos).

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente o pedido de compensação de valores.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de recebimento de verbas rescisórias relativas ao acúmulo de cargos públicos, tais como gratificação de 40% para fins de cumulação, férias e terço de férias. O magistrado de origem julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, justificando o seguinte, conforme íntegra da fundamentação:

A pretensão apresentada na inicial resume-se na cobrança de verbas rescisórias e não incluiu o pagamento de verbas salariais relativas ao período. Ademais, o próprio requerente afirma na inicial que houve a liquidação de verba salarial relativa a um dos cargos de secretariado, sendo assim, incontroverso o esgotamento de seu direito quanto à cumulação.

Por outro lado, não há que se falar em verbas rescisórias originadas pelas referidas relações jurídico-administrativas por mera ausência de previsão legal autorizadora.

Sendo assim, os servidores do Município de Cuiabá são regidos por um regime próprio, o qual, a relação ora discutida esta subordinada e encontram-se todas elencadas na Lei Complementar nº 93/2003, a qual não prevê a percepção rescisória de mais de um contrato de vínculo jurídico administrativo.

Assim, se a Lei prevê que na cumulação de cargos o comissionado deve receber apenas um dos salários, autorizando que o servidor faça a opção por qual deles quer. Logo, não autoriza o pagamento das verbas rescisórias de todos os cargos cumulados.

Vale lembrar que, no âmbito do direito Administrativo, que rege a presente exordial, vige o princípio da legalidade, segundo o qual a Administração somente pode atuar nos estritos limites da lei. O mencionado princípio afasta a tese de que a ausência de previsão legal autoriza o pagamento.

Desse modo, como o requerente foi nomeado para exercício do cargo de coordenador, somente em relação a esse cargo faz jus ao recebimento de verbas rescisórias.

Dessa maneira, se o exercício do cargo de Coordenador Administrativo Financeiro foi de 07/07/2014 a 02/01/2015, o requerente faz jus às férias proporcionais de 06/12 acrescido do terço constitucional.

Em que pese a alegação do Município de que o requerente recebeu, equivocadamente, o salário integral correspondente ao mês de janeiro de 2015, no valor de R$ 4.397,48 (quatro mil, trezentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos), valor que supera o valor rescisório de R$ 3.032,75 (três mil, trinta e dois reais e setenta e cinco centavos), sendo assim, a título de compensação, não houve pagamento de verba rescisória, não traz provas hábeis ao convencimento do juízo, em relação ao alegado estorno.

Portanto, sem mais delongas, verifica-se que o valor devido a título rescisório corresponde a férias proporcionais de 6/12 no valor de R$ 2.274,56 (dois mil, duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), acrescida do terço constitucional de R$ 758,19 (setecentos e cinquenta e oito reais e dezenove centavos), no total de R$ 3.032,75 (três mil, trinta e dois reais e setenta e cinco centavos).

Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR o requerido ao pagamento em favor da parte requerente das férias proporcionais de 6/12, acrescida do terço constitucional, relativa ao cargo de Coordenador Administrativo Financeiro, no valor de R$ 3.032,75 (três mil, trinta e dois reais e setenta e cinco centavos), acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, da citação; e correção monetária pelo IPCA-E, da data do término do vínculo (02/01/2015), respeitando o teto do juizado especial da Fazenda Pública; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Insurge-se a parte promovida, repise-se, com o argumento de que a parte promovente recebeu indevidamente a integralidade do salário do mês de janeiro/2015, quando permaneceu no cargo até 02.01.2015, de modo que não tem crédito, mas débito, devendo operar-se a compensação.

Pois bem.

Essa alegação de que é preciso compensar valores não deixou de ser apreciada na origem. Ao contrário, o magistrado expressamente assim se pronunciou sobre ela:

Em que pese a alegação do Município de que o requerente recebeu, equivocadamente, o salário integral correspondente ao mês de janeiro de 2015, no valor de R$ 4.397,48 (quatro mil, trezentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos), valor que supera o valor rescisório de R$ 3.032,75 (três mil, trinta e dois reais e setenta e cinco centavos), sendo assim, a título de compensação, não houve pagamento de verba rescisória, não traz provas hábeis ao convencimento do juízo, em relação ao alegado estorno.

Portanto, sem mais delongas, verifica-se que o valor devido a título rescisório corresponde a férias proporcionais de 6/12 no valor de R$ 2.274,56 (dois mil, duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), acrescida do terço constitucional de R$ 758,19 (setecentos e cinquenta e oito reais e dezenove centavos), no total de R$ 3.032,75 (três mil, trinta e dois reais e setenta e cinco centavos).

É preciso analisar as provas produzidas e apurar se é possível extrair dos autos o alegado recebimento indevido, o que não ocorre na espécie.

De fato, tal como fundamentado na origem, do contexto fático e probatório apresentado nos autos não é possível constatar a alegada irregularidade no recebimento da verba. Consta da Certidão de Vida Funcional que os serviços foram prestados de 07.07.2014 a 02.01.2015, sendo esta a data de exoneração. Apesar de alegar que o promovente recebeu o salário de janeiro integralmente, em impugnação esta sustentou não ser verdadeiro o fato, bem como justificou que foi exonerado em 02.01.2015, tendo recebido o último salário em dezembro, tanto que juntou extrato bancário de 30/12/2014 a 31/01/2015 para comprovar que não recebeu valores em janeiro/2015.

Com efeito, sabe-se que a prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Por outro lado, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte promovida comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

No caso, cabia à parte promovida comprovar suas alegações, demonstrando por holerites, históricos de pagamentos e comprovantes de depósito o valo do salário relativo ao mês alegado, pois se trata de fato impugnado pelo autor. Não tendo sido desconstituídos os fatos constitutivos de direito, deve a sentença ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021